Tribunal: TJSP
Processo: 2146727-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial.
Decisão que determinou que fosse oficiado à Egrégia 6a Vara de Família e Sucessões do Foro Central para constar que o exequente possui a primeira penhora dos direitos do imóvel sobre a fração ideal de 10% do imóvel objeto de partilha de matrícula 20.577, do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Água Boa (MT).
Formal de partilha,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial.
Decisão que determinou que fosse oficiado à Egrégia 6a Vara de Família e Sucessões do Foro Central para constar que o exequente possui a primeira penhora dos direitos do imóvel sobre a fração ideal de 10% do imóvel objeto de partilha de matrícula 20.577, do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Água Boa (MT).
Formal de partilha, apresentado pela própria agravada, refere-se ao inventário da mãe do executado Eduardo, Elyseth Leite Cruz, e foi confirmado nos autos originários que o pedido de penhora feito pela exequente, ora agravada.
Arrematação do imóvel foi efetivada nos autos de inventário de Thomaz Melo Cruz (1048385-26.2018.8.26.0100), sendo acertada a decisão da MMa. Juíza que determinou seja oficiada a 6a Vara da Família e Sucessões do Foro Central, para transferência de produto da arrematação.
Litigância de má-fé não caracterizada, por não haver evidência do dolo do apelante de praticar alguma das condutas descritas nos incisos do artigo 80 do Código de Processo Civil.
AGRAVO DESPROVIDO.